Tribunal: TJPA
Processo: 0808938-76.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808938-76.2026.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO RODRIGUES PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA OFERECIDA. PREJUDICIALIDADE DA TESE RELATIVA À MORA INVESTIGATIVA. RITO ESPECIAL DA LEI DE DROGAS. DEFESA PRÉVIA ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DISTINÇÃO QUE NÃO AFASTA A SUPERAÇÃO DA FASE INQUISITORIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de Bruno Rodrigues Pinheiro, preso preventivamente nos autos do processo nº 0802419-29.2026.8.14.0051, no qual se apura, em tese, a prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006.

2.

A impetração sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, ao fundamento de que o paciente permaneceu preso por período superior ao previsto no art. 51 da Lei nº 11.343/2006, sem prorrogação judicial válida.

3.

A defesa alega, ainda, que a superveniência da denúncia não sanaria a ilegalidade, pois, no rito especial da Lei de Drogas, o recebimento da peça acusatória somente ocorre após a apresentação de defesa prévia.

4.

Sustenta, também, ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão preventiva, violação ao art. 315, §2º, IV e V, do CPP, inadequação da referência ao prazo de 90 dias do art. 316 do CPP e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, deficiência de fundamentação da decisão que manteve a custódia preventiva e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O encerramento da investigação e o oferecimento da denúncia retiram a atualidade da alegação de excesso de prazo fundada exclusivamente na conclusão do inquérito policial, deslocando eventual controle de prazo para a razoabilidade da marcha processual subsequente.

7. A distinção técnica entre oferecimento e recebimento da denúncia no rito da Lei nº 11.343/2006 não restabelece a atualidade do constrangimento ilegal alegado, pois a causa de pedir se limita à mora da fase inquisitorial, já encerrada.

8. A referência ao prazo de 90 dias do art. 316, parágrafo único, do CPP não caracteriza, por si só, ausência de fundamentação ou manutenção automática da prisão preventiva, quando a custódia permanece amparada em fundamentos cautelares concretos.

9. A quantidade de droga, a forma de acondicionamento, a presença de instrumento associado ao preparo, fracionamento e comercialização de entorpecentes e a imputação de associação para o tráfico demonstram, em cognição sumária, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. O encerramento do inquérito policial e o oferecimento da denúncia superam a alegação de excesso de prazo fundada exclusivamente na demora da fase investigativa. 2. A exigência de defesa prévia antes do recebimento formal da denúncia no rito da Lei nº 11.343/2006 não impede a superação da alegada mora inquisitorial quando a investigação já foi concluída e a denúncia já foi oferecida. 3. A apreensão de quantidade relevante de droga, balança de precisão e demais elementos indicativos de comercialização de entorpecentes justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. A referência judicial à futura reavaliação da prisão preventiva, ainda dentro do prazo nonagesimal do art. 316, parágrafo único, do CPP, não configura, por si só, ilegalidade, quando preservados fundamentos cautelares concretos. 5. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando os elementos concretos do caso revelam gravidade concreta da conduta e necessidade de resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 315, §2º, 316, 319, 647 e 648; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, 51 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 851.505/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0807827-91.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, julgado em 02/06/2025; TJSP, Habeas Corpus Criminal nº 2404402-54.2025.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Gordo, 13ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 26/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e denegar a Ordem impetrada,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar
, impetrado por
Fábio Marialva Dutra
em favor do paciente
Bruno Rodrigues Pinheiro
, apontando-se como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, nos autos do processo originário nº
0802419-29.2026.8.14.0051
.

A impetração sustenta, em síntese, conforme petição inicial de Id. nº 35330590, constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, em violação ao art. 51 da Lei nº 11.343/2006. Aduz que o paciente foi preso em flagrante em 07/02/2026, teve a prisão convertida em preventiva em 08/02/2026 e permaneceu preso cautelarmente além do prazo legal, sem prorrogação judicial válida.

A defesa afirma que embora a autoridade policial tenha tomado ciência da decisão de conversão da prisão em preventiva em 11/02/2026, o inquérito somente teria sido juntado em 04/04/2026 e a denúncia oferecida em 06/04/2026, conforme documentos de Ids. nº 35330595 e 35330596.

Sustenta que a ilegalidade já estaria consumada antes do oferecimento da denúncia, razão pela qual a superveniência da peça acusatória não sanaria o vício, especialmente porque, no rito especial da Lei nº 11.343/2006, o recebimento da denúncia somente ocorre após a apresentação da defesa prévia.

Aduz, ainda, deficiência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de relaxamento/revogação da prisão, por suposta violação ao art. 315, §2º, IV e V, do CPP, bem como a insuficiência da manutenção da custódia com referência ao prazo de 90 dias do art. 316 do CPP.

Ao final, requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida ao Id. nº 35377407, por não se verificar, naquele momento processual, ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da medida de urgência.

Prestadas as informações ao Id. nº 35444744, a autoridade coatora noticiou que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, encontrando-se o processo originário na fase de notificação dos acusados para apresentação de defesa prévia.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se ao Id. nº 35491164 pelo parcial conhecimento do
writ
e, na extensão conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE

O presente writ deve ser conhecido, pois preenche os requisitos constitucionais e legais para sua tramitação, tendo sido impetrado com fundamento na alegação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e dos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal.

II. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à verificação de suposto constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente Bruno Rodrigues Pinheiro, fundada, segundo a impetração, em excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, ausência de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o relaxamento/revogação da prisão, impossibilidade de superação da mora investigativa pelo simples oferecimento da denúncia no rito da Lei de Drogas e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Não assiste razão à impetração. Explico.

O art. 51 da Lei nº 11.343/2006 prevê que o inquérito policial será concluído em 30 dias, se o indiciado estiver preso, e em 90 dias, quando solto, podendo tais prazos ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade policial.

No caso, embora a defesa sustente a extrapolação do prazo legal, consta dos autos que o inquérito policial foi concluído, a denúncia foi oferecida em 06/04/2026 e o feito se encontra na fase de notificação dos acusados para apresentação de defesa prévia, nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, a causa de pedir relativa à demora na conclusão da fase investigativa perdeu atualidade, pois a investigação foi encerrada e deu lugar à fase judicial.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DENÚNCIA OFERECIDA. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DESÍDIA ESTATAL NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Oferecida a denúncia, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo para a realização de tal ato. Precedente. 2. No caso, foi salientado pelo Tribunal de origem que o Ministério Público estadual havia solicitado “diligências imprescindíveis para a formação da opinio delicti, acolhidas pela autoridade dita coatora, motivo pelo qual ainda não foi extrapolado o interregno mais elástico conferido pela Lei n. 11.343/06, que consagra rito especial ao inquérito policial e à ação penal deflagrados para apuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico”, de forma que, por ora, não há morosidade na prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC nº 851.505/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023).

No mesmo sentido, esta Seção de Direito Penal já decidiu:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. ORDEM DENEGADA. [...] 3. A alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial resta superada com o oferecimento da denúncia. [...] 6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0807827-91.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, julgado em 02/06/2025).

Igualmente, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. [...] 4. A alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito está superada pela apresentação da denúncia, configurando perda de objeto. [...] Tese de julgamento: 1. Reiteração de pedido sem novos fundamentos não é conhecida. 2. Excesso de prazo para conclusão do inquérito é superado pela apresentação da denúncia. (TJSP, Habeas Corpus Criminal nº 2404402-54.2025.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Gordo, 13ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 26/03/2026).

O impetrante sustenta que, no rito da Lei de Drogas, o art. 55 prevê a notificação do acusado para apresentação de defesa prévia antes do recebimento da peça acusatória. Afirma, por isso, que somente o recebimento formal da denúncia teria aptidão para superar a ilegalidade decorrente do alegado excesso de prazo na fase inquisitorial.

De fato, no procedimento especial da Lei nº 11.343/2006, o oferecimento da denúncia não se confunde tecnicamente com o seu recebimento, sendo pertinente a distinção apontada pela impetração.

Todavia, o
distinguishing
suscitado não altera a conclusão do presente caso. Isso porque a tese deduzida na inicial se dirige ao alegado excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, e não à demora no recebimento da denúncia ou à duração global da ação penal. Encerrada a investigação, com a juntada do inquérito policial e o oferecimento da denúncia, resta superada a discussão quanto à mora da fase inquisitorial, deslocando-se eventual controle de prazo para a análise da razoabilidade da marcha processual subsequente.

Assim, ainda que o recebimento formal da denúncia, no rito da Lei de Drogas, dependa da prévia apresentação de defesa preliminar, tal circunstância não restabelece a atualidade do alegado constrangimento ilegal relativo à conclusão do inquérito policial. Os julgados acima citados são aplicáveis ao ponto controvertido, pois deles se extrai a compreensão de que a superveniência da peça acusatória encerra a fase investigativa e prejudica a alegação de excesso de prazo fundada exclusivamente na demora do inquérito, sem prejuízo de posterior reavaliação caso se verifique mora injustificada na fase judicial.

Também não procede a alegação de ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão preventiva.

Com efeito, a impetração sustenta, em síntese, que o Juízo de origem teria deixado de reavaliar concretamente a necessidade da custódia cautelar ao afirmar que ainda não havia transcorrido o prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, reservando-se a examinar novamente os requisitos da prisão em momento posterior, ainda dentro do prazo legal.

Todavia, a simples referência ao prazo nonagesimal não caracteriza, por si só, ausência de fundamentação ou ilegalidade da custódia, sobretudo quando a decisão impugnada deve ser compreendida em conjunto com os fundamentos cautelares anteriormente firmados e com os elementos concretos indicados nas informações prestadas pela autoridade coatora.

No caso, consta que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 12 porções de cocaína, com massa total de 322,396g, além de balança de precisão e aparelhos celulares, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária, indicam gravidade concreta superior à mera tipicidade abstrata do delito.

Tais elementos autorizam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois revelam não apenas a natureza da substância apreendida, mas também a quantidade relevante de entorpecente, a forma de acondicionamento e a presença de instrumento usualmente associado ao preparo, fracionamento e comercialização de drogas.

Assim, embora o Magistrado tenha consignado que ainda não havia transcorrido o prazo legal de 90 dias para a reavaliação obrigatória da prisão preventiva, tal circunstância não significa que a custódia tenha sido mantida de forma automática ou desprovida de lastro concreto. Ao contrário, a decisão deve ser lida no contexto processual em que proferida, no qual permaneciam hígidos os fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos, sem demonstração de alteração fática relevante apta a justificar a revogação da prisão.

O art. 316, parágrafo único, do CPP impõe ao Juízo o dever de revisar periodicamente a necessidade da prisão preventiva no prazo máximo de 90 dias, mediante decisão fundamentada. Contudo, o dispositivo não estabelece ilegalidade automática antes do decurso desse prazo, nem impede que o Magistrado, constatando a persistência dos fundamentos cautelares, mantenha a segregação e realize nova análise pormenorizada em momento posterior, desde que dentro do intervalo legalmente previsto.

Desse modo, não se verifica constrangimento ilegal apenas porque o Juízo registrou que a reavaliação aprofundada da custódia seria realizada oportunamente, antes do término do prazo nonagesimal, especialmente quando a prisão se encontra amparada em elementos concretos extraídos dos autos.

Por fim, diante da gravidade concreta da conduta imputada, da quantidade de droga apreendida, da existência de balança de precisão e da imputação de associação para o tráfico, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, neste momento, para resguardar a ordem pública.

Assim, não se vislumbra ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
conheço do presente
habeas corpus
e denego a ordem,
mantendo a prisão preventiva do paciente Bruno Rodrigues Pinheiro.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026